Tribunal: TJMT
Processo: 1026010-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026010-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAPHAELLA BARROS MICHELOTTO - CPF: 729.489.141-91 (ADVOGADO), EDSON MACHADO JUNIOR - CPF: 056.218.041-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ROGERIO LEAO NEVES - CPF: 064.895.171-59 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

EDSON MACHADO JUNIOR

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ANOTAÇÃO “
ENDEREÇO INSUFICIENTE
”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, que deferiu medida liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inadimplemento contratual. O Agravante alega ausência de notificação válida para constituição em mora, enquanto a Agravada sustenta a validade do envio da notificação ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” enviada ao endereço informado no contrato constitui meio válido de constituição em mora; (
ii
) estabelecer se é aplicável ao caso concreto a tese firmada no Tema 1132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com devolução sob a anotação “endereço insuficiente” é válida para fins de constituição em mora, conforme o entendimento do Tema 1132 do STJ, sendo dispensada a prova do recebimento pelo destinatário.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1132 aplica-se integralmente ao caso concreto, não se exigindo diligências adicionais do credor para localização do devedor, quando a notificação for enviada ao endereço indicado no contrato.

A comprovação do envio da notificação ao endereço contratual e a realização de protesto do título demonstram a regularidade da constituição em mora, pressuposto essencial à ação de busca e apreensão.

A discussão acerca da validade da notificação pode ser apreciada diretamente pelo Tribunal, inexistindo supressão de instância quando a matéria for inerente à decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.

A devolução da notificação com a anotação “
endereço insuficiente
” não invalida o ato, desde que enviado ao endereço contratual, conforme Tema 1132 do STJ.

A validade da notificação pode ser reconhecida diretamente pelo Tribunal, não havendo supressão de instância quando a questão é vinculada à legalidade da decisão liminar impugnada.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, 3º, § 1º; CPC/2015,
arts
. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1132, REsp 1.951.662, REsp 1.951.888

TJMT, 1021064-95.2025.8.11.0000, 1018290-92.2025.8.11.0000, 1021395-77.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDSON MACHADO JUNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1021694-48.2025.8.11.0002, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A decisão agravada assim dispôs:

VISTOS.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a apreensão do veículo descrito nos autos, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Além disso, o contrato encontra-se em situação de inadimplência, o que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos do
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado sempre que verificado o descumprimento da obrigação pelo devedor.

O deferimento da medida é cabível independentemente da citação prévia do requerido
, cabendo-lhe, após a apreensão do bem, purgar a mora no prazo legal ou contestar o pedido.

Posto isso,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada pelo autor
AUTOR
: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
em face do(a) requerido(a)
REU: EDSON MACHADO JUNIOR
, para o fim de determinar a busca e apreensão do seguinte bem, descrito na inicial:
Marca: Fiat, Modelo: Toro, Gasolina/
Alcool
, Cor: Vermelho, Ano/Modelo: 2019/2020, Chassi: 98822611BLKC71756, Renavam: 01198235834, Placa: QCG-4E75.

A liminar deverá ser cumprida no seguinte endereço, informado na inicial:
Rua
Nepoziano
, nº s/n, Bairro São Matheus, CEP 78110-000, em Várzea Grande
. Fica, desde já, autorizado o cumprimento desta ordem em outros endereços, caso sejam indicados futuramente nos autos.

FICA AUTORIZADO QUE A PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO
, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Conforme art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69, caso não localizado o bem e havendo pedido expresso da parte autora, conclusos para anotação de restrição sobre o veículo.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Proceda-se à vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor.

Consigno que, para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas.

Caso o (a) devedor (a) fiduciante não pague, poderá, no prazo de 15 dias, contados da execução da medida liminar, apresentar a sua peça contestatória, devendo ser advertido(a) de que, em caso de silêncio, findo o prazo assinalado, ser-lhe-á declarada
a
revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. A resposta poderá ser apresentada mesmo que o(a) devedor(a) fiduciante venha a pagar os valores, visando a devolução do que entender que pagou a mais e se desejar a sua restituição.

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se a partir da execução da liminar é contado em dias corridos (REsp 1770863 PR 2018/0256845-9).

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

DEFIRO, desde já,
se for o caso
, eventual pedido de reforço policial, bem como ordem de arrombamento,
se absolutamente necessário
, devendo o meirinho,
de tudo certificar nos autos
, observando, ainda, por analogia, o disposto no artigo 846, §§ 3º e 4º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial de justiça.

Por fim, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual
INDEFIRO
a tramitação do feito sob sigilo, devendo ser retirada a aludida anotação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 304458882), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência de notificação prévia válida para constituição em mora

2. Inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ ao caso concreto

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão agravada e extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto processual.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Citação (41811322)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID. 303586874).

A tutela recursal foi indeferida (ID.
304984887
)

Contrarrazões (ID. 311207363) alegando preliminarmente supressão de instância e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

EDSON MACHADO JUNIOR

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDSON MACHADO JUNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1021694-48.2025.8.11.0002, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

O Agravante sustenta, em síntese, que não houve regular constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado", sem que tenham sido esgotados todos os meios para sua entrega no endereço contratual.

Argumenta que tal circunstância invalida a mora e, por consequência, a própria ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

Aduz ainda que o protesto por edital não supre a ausência de diligência eficaz para localização do devedor, e que a notificação apenas posterior ao ajuizamento não convalida o vício.

Por fim, ressalta o risco de alienação do bem apreendido, o que agravaria os prejuízos suportados.

Por outro lado, a Agravada, em suas contrarrazões, suscita preliminarmente a supressão de instância, ao argumento de que o Agravante não apresentou ao juízo de origem os argumentos ora trazidos em sede recursal.

No mérito, defende a regularidade da constituição em mora, sustentando que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo suficiente para a comprovação da mora, nos termos do Tema 1132 do STJ.

Alega, ainda, que o Agravante alterou seu domicílio sem comunicar à instituição financeira, e que o endereço fornecido no contrato possui CEP único, de difícil localização, sendo ônus do devedor diligenciar junto aos Correios para verificar a existência de correspondências.

Por fim, argumenta que realizou o protesto do título, o que reforça a validade da constituição em mora.

Passo à análise das teses recursais.

Da questão processual suscitada em contrarrazões ao Agravo de Instrumento

Violação do duplo grau de jurisdição e supressão de instância

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de supressão de instância suscitada pela Agravada.

A recorrida aponta o
Agravante não apresentou ao juízo de origem os argumentos ora trazidos em sede recursal, o que configuraria supressão de instância.

A preliminar não merece acolhimento.

O presente recurso visa impugnar decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, sendo que a constituição em mora é
pressuposto
processual específico para o deferimento da medida, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

Assim, a discussão acerca da validade da notificação para constituição em mora é matéria cognoscível de ofício e pode ser apreciada em sede recursal, não configurando supressão de instância.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

1. Ausência de notificação prévia válida para constituição em mora

O Agravante sustenta que não houve regular constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "não procurado", sem que tenham sido esgotados todos os meios para sua entrega no endereço contratual.

A controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas retorna com a anotação "não procurado".

No caso em análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pelo devedor no contrato (Rua
Nepoziano
, nº 1, Bairro São Matheus, CEP 78110-000, Várzea
Grande-MT
), tendo retornado com a anotação "não procurado".

Na hipótese, verifica-se que o endereço indicado na Carta com Aviso de Recebimento (ID.
304458898
) é o mesmo do contrato, conforme se verifica a partir do processo originário (ID.
196538148
– PJE 1º Grau):

Como se vê, se trata do mesmo endereço anteriormente indicado pelo Agravante como sendo seu.

Sob esse contexto, não havendo que falar em irregularidade da notificação, encontra-se devidamente constituída a mora.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode
se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Assim,
a priori
, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID.
196538158
dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ), sendo que a informação de endereço insuficiente deve ser atribuída tão somente ao Recorrente.

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MORA COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso do devedor fiduciante, mantendo a sentença que deferiu a busca e apreensão de veículo. O agravante sustenta a ausência de mora por falta de efetivo recebimento da notificação extrajudicial, a abusividade das cláusulas contratuais, a ilegalidade de descontos aplicados e o indeferimento da justiça gratuita, requerendo a suspensão da medida de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a mora restou devidamente comprovada e por conseguinte analisar o cabimento da suspensão da medida de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A mora se comprova com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, conforme o Tema 1132 do STJ. A devolução por “endereço insuficiente” não invalida a notificação, desde que enviada ao local pactuado. A análise de cláusulas abusivas é matéria de competência do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e nesse ponto não provido, aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: A comprovação da mora em contrato com alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. (N.U 1021064-
95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALEGAÇÃO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). 2. O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas às partes contratantes, de modo que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa. 3. Recurso
desprovido.-
(N.U 1018290-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Do mesmo modo, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO CONTRATUAL. INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de maquinário agrícola, sob alegação de nulidade da constituição de mora e do protesto por edital. Decisão agravada manteve a apreensão, fundada na regularidade da notificação enviada ao endereço contratual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a tempestividade do recurso; (
ii
) a ocorrência de supressão de instância; (
iii
) eventual perda superveniente do objeto; (
iv
) a validade da constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária, à luz do Tema 1.132/STJ; (v) a regularidade do protesto por edital. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de intempestividade, pois os embargos de declaração opostos pelo próprio agravado interromperam o prazo recursal, sendo o agravo interposto no prazo legal (CPC, art. 1.026). 4. Não há supressão de instância, pois a matéria discutida no agravo é inerente à decisão liminar recorrida. 5. Inexistente perda superveniente do objeto, pois a discussão sobre a validade da constituição em mora é
pressuposto
da legalidade da busca, sendo capaz de reverter eventual consolidação da posse. 6. Conforme o Tema 1.132/STJ, a constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao
endereço constante do contrato, dispensando-se a comprovação de recebimento, ainda que a notificação retorne com anotações como “endereço insuficiente”. 7. A responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais é do devedor, não se exigindo diligência extraordinária do credor para localização de novo endereço. 8. O protesto por edital mostra-se regular diante do exaurimento das tentativas de notificação pessoal, não havendo vício na formalização da mora. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A constituição em mora em ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo destinatário. 2. O protesto por edital é válido quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço contratual.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, 3º, § 1º e § 2º; CPC/2015,
arts
. 1.026, 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 2.206.157/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.05.2025. (N.U 1021395-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Outrossim, o simples fato de haver cadastro diverso com o endereço do Recorrente indicando o que ele afirma como sendo “correto”, é sua a responsabilidade de informação e conferência do endereço correto na cédula de crédito.

Assim,
é de ser reconhecida a validade da notificação.

2. Inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ ao caso concreto

O Agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ ao caso concreto, ao argumento de que a devolução da notificação com a anotação "não procurado" configuraria situação distinta daquela apreciada pelo STJ.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A tese firmada pelo STJ é clara ao dispensar a prova do recebimento da notificação, exigindo apenas a comprovação do envio ao endereço indicado no contrato.

Assim, a devolução da notificação com a anotação "
endereço insuficiente
" não afasta a aplicação do Tema 1132, uma vez que comprovado o envio ao endereço contratual.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado o entendimento firmado no Tema 1132 aos casos em que a notificação é devolvida com a anotação "
endereço insuficiente
", conforme se verifica nos julgados já citados.

Ademais, a Agravada comprovou nos autos que, além da notificação extrajudicial, realizou o protesto do título
(ID.
196538160
– PJE 1º Grau)
, o que reforça a validade da constituição em mora.

Assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ ao caso concreto, devendo ser mantida a decisão agravada que reconheceu a validade da constituição em mora e deferiu a liminar de busca e apreensão.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando a preliminar,
e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
r.
decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025